Tribunal: STF
Processo: Ext 1125
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Questão de ordem. 2. Extradição parcialmente deferida. Plenário. 3. Manutenção de valores custodiados no Banco Central do Brasil, aguardando manifestação das partes para posterior decisão do STF. 4. Pedido de levantamento dos valores custodiados em nome do estrangeiro para pagamento de proposta de honorários advocatícios. 5. Ausência de certeza quanto à origem dos valores bloqueados e falta de decisão judicial executória. Apreciação descumprimento contratual ou, ainda, confissão de dívida por parte do extraditando foge à competência constitucional desta Corte. 6. Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir o pedido. Determinação ao Ministério da Justiça para diligenciar junto ao Estado requerente meio e forma para que o valor possa ser transferido àquele país, ao qual cabe decidir seu destino.